Tribunal: TJMT
Processo: 1006575-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006575-29.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006575-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO FERNANDO DOS SANTOS e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Processo na origem: Ação de Revisão de Contratos Bancários com pedido de Substituição de Garantias n. 1000436-44.2019.811.0017, da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia – MT.
Objeto: contrato de abertura de crédito em conta corrente BB Agronegócio Giro Contrato no 113.502.351, Cédulas Rural Pignoratícias n. 40/01584-X, 40/01375-8, 40/01505-X, 40/01658-7, 40/01693-5, 40/01750-8, 40/01520-3, 40/01695-1, 40/00724-3, 40/00761-8, 40/01503-3, 000393104, 40/01665-X - Agrava da decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência e o deferimento da tutela de urgência para substituir as garantias dos autos pelas 12.900 ações preferenciais classe "A" nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - BESC, representadas pelo Título Múltiplo no 182.942, da série 44.637.542.797 a 44.637.555.696, emitida pelo devedor em 31 de março de 1986, bem como a retirada da restrição do nome do agravante do rol dos maus pagadores.
Agravo de Instrumento interposto por JOAO FERNANDO DOS SANTOS e outros (3) de decisão que, na Ação de Revisão de Contratos Bancários com pedido de Substituição de Garantias movida contra BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu a tutela de urgência postulada que pretendia substituir a garantia hipotecária por 12.900 ações preferenciais classe "A" nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - BESC e retirar as restrições bancárias em nome dos recorrentes.
Alegam os Autores, agravantes, em síntese, que celebraram 14 mútuos bancários com o banco agravado e, que pleitearam a substituição das garantias hipotecárias, ocasião que ofereceram como nova garantia da dívida 12.900 ações preferenciais classe “A” nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC, representadas pelo Título Múltiplo no 182.942, da série 44.637.542.797 a 44.637.555.696, emitida pelo devedor em 31 de março de 1986, conforme contrato de cessão de crédito colacionada.
Asseveram que estão sofrendo restrições em seu nome, mesmo com garantia ofertada, o que, no seu entender, não se revela razoável. Anotam que a liberação das garantias, bem como a exclusão do nome dos agravantes dos órgãos de proteção ao crédito não gerarão prejuízo à instituição financeira.
A par disso, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para substituir as garantias hipotecárias (imóveis) pelas 12.900 ações preferenciais classe “A” nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina S.A. – BESC, representadas pelo Título Múltiplo no 182.942, da série 44.637.542.797 a 44.637.555.696, emitida pelo devedor em 31 de março de 1986, bem assim, pugnam pela retirada do nome dos agravantes dos órgãos de restrição ao crédito.
É o relatório.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula, para usar a linguagem do legislador processual, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Não é o que sucede, porquanto não se verifica o perigo de demora que resulte do aguardo da análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Ademais, trata-se de espécie recursal cuja tramitação tem como pressuposto a celeridade.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intimem-se o banco agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 12 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator